Tribunal: TJDFT
Processo: 0705559-79.2024.8.07.0002
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705559-79.2024.8.07.0002 APELANTE: HIGO SALOMAO DA COSTA LIMA APELADO: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA DECISÃO 1. O relatório é, em parte, o da r. sentença (id. 69979146), in verbis: “Trata-se de ação ajuizada por HIGO SALOMÃO DA COSTA LIMA em face de MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. Alega a inicial, em síntese, que: a) em 15 de outubro de 2024, o autor foi surpreendido com uma notificação emitida pela plataforma Mercado Pago, informando o bloqueio de sua conta sob a alegação de irregularidades associadas à identidade vinculada ao perfil; b) o bloqueio resultou na restrição imediata de acesso aos fundos existentes, além do bloqueio do cartão vinculado à conta; c) não recebeu explicações detalhadas sobre as supostas irregularidades verificadas. Pediu a concessão de tutela de urgência antecipada, para determinar a imediata liberação da conta. Ao final, pediu a condenação do réu em obrigação de fazer consistente na liberação da conta do demandante e ao pagamento de indenização a título de danos morais. Concedidos os benefícios da gratuidade da justiça em favor da parte autora e indeferida a tutela de urgência pleiteada (id. 219159688). A parte ré apresentou defesa (id. 223184924), alegando inépcia da inicial em razão da ausência de documentos essenciais. No mérito, alegou que: a) a conta do autor foi suspensa de forma temporária uma vez que possuía comportamento incompatível com os termos e condições da plataforma; b) trata-se de restrição automática quando o usuário utiliza a plataforma de maneira indevida; c) a conta foi aberta em 05/01/2021, contudo a parte autora não validou seus documentos após cadastro; d) não digitalizou seus documentos e nem registrou sua selfie para validação do cadastro; e) não há valores em conta do autor, ao contrário do que alega a inicial; f) não foram registrados acessos, movimentações e pagamentos desde abertura, razão pela qual o cadastro foi suspenso definitivamente. Pugnou pela improcedência. A autora apresentou réplica em id. 225900696, afirmando que a parte ré não comprovou, objetivamente, a violação contratual que teria sido cometida pelo autor. Os autos vieram conclusos para sentença.” 2. A r. sentença julgou improcedentes os pedidos e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. 3. O autor interpôs apelação (id. 69979148), na qual sustentou ter sido surpreendido pelo réu com notificação de bloqueio de sua conta, sob o argumento de irregularidades relacionadas a sua identidade, segundo os Termos e Condições da Plataforma. 4. Alegou que a situação ensejou restrição imediata de acesso aos fundos existentes, em valor que variava de R$ 100,00 a R$ 130,00, além do bloqueio automático do cartão vinculado à sua conta. 5. Verberou que a conta mantida com o réu era o único meio que utilizava para a realização de transações financeiras, inclusive recebimentos, sendo essencial para o exercício de suas atividades. 6. Ponderou que o réu não comprovou que o autor infringiu a legislação ou os Termos e Condições da plataforma, em violação ao direito do consumidor de informação adequada e clara sobre os serviços contratados. 7. Considerou que o bloqueio da conta e a retenção dos valores configuram prática abusiva. Discorre sobre a responsabilidade objetiva do fornecedor. 8. Afirmou desconhecer “a outra conta informada pela requerida que foi bloqueada sem qualquer resolução por parte da requerida” (pág. 4). 9. Concluiu pela falha na prestação dos serviços do réu e pelo subsequente deve de indenizar. 10. Citou precedente do TJPE. 11. Verberou haver danos morais indenizáveis a partir da aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, diante do tempo despendido para solução da questão, uma vez que “por se ver sendo cobrada por valor muito superior a sua media de consumo de energia por multa que não é cabível já que nunca solicitado serviço de religamento pela autora , prática imperiosa e abusiva da requerida, que interferiu na intimidade e vida financeira da parte autora desrespeitosamente, além de não ter destreza em providenciar meios de possibilitar a resolução do problema.” (pág. 6) 12. Ao final, requereu a reforma da r. sentença para “condenar a ré ao pagamento de uma indenização por danos morais, no valor requerido na inicial, ou outro valor a entender desta E. Câmara, bem como restituição em dobro”. 13. Ausente o preparo, pois o recorrente é beneficiário da justiça gratuita (id. 69979136). 14. O apelado apresentou contrarrazões (id. 69979151), nas quais pleiteia a manutenção da r. sentença. 15. Intimado (id. 70199730) para se manifestar sobre eventual ausência de impugnação específica, o apelante-autor se manteve silente (id. 70576942). 16. É o relatório. Decido. 17. A lei processual civil exige que a apelação contenha os fundamentos de fato e de direito para reforma da r. sentença impugnada, art. 1.010, inc. II, do CPC. Fundamentar significa expor as razões do inconformismo e essas, por questão lógica, devem ser referir ao que foi decidido. 18. Segundo a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 1851, o recurso que não impugna especificamente os fundamentos do pronunciamento judicial “[...] é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso”. 19. Na demanda, a r. sentença (id. 69979146), ao julgar improcedentes os pedidos, concluiu pela regularidade da suspensão e do bloqueio da conta mantida pelo autor na plataforma do réu, pois o apelante-autor, após cadastrar-se, não anexou documento de identificação nem selfie, em inobservância ao item 1.1.4. dos Termos e Condições de uso, o que afasta eventual arbitrariedade do fornecedor. Ressaltou inexistir abusividade ou desvantagem exagerada do consumidor com tais exigências, uma vez que são medidas de segurança a garantir a higidez das transações e a prevenção de fraudes financeiras. 20. Acrescentou estar comprovado que o apelante-autor nunca utilizou a conta, diante da ausência de registros de acesso ou movimentações financeiras, justificando também o encerramento unilateral da conta, viabilizado pela cláusula 6.13 dos Termos e Condições, que, inclusive, dispensa motivação. 21. Salientou a impossibilidade de impor ao fornecedor a obrigação de contratar negócio jurídico de conta corrente e destacou que o apelante-autor não comprovou o envio dos documentos necessários, movimentação de conta nem existência de saldo credor. 22. Ao não reconhecer falha na prestação dos serviços prestados pelo apelado-réu, afastou a indenização por danos morais. 23. Em seu apelo (id. 69979148), o autor limita-se a relatar que foi surpreendido com o bloqueio da sua conta e as subsequentes restrições de acesso ao saldo de aproximadamente R$ 100,00 e ao cartão, sem ter recebido informações adequadas a respeito das razões da conduta do réu. Defende, genericamente, que o apelado não comprovou o descumprimento da legislação ou dos Termos e Condições da plataforma, considerando abusivas as ações do fornecedor. 24. Quanto aos danos morais, discorre sobre a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor e menciona prejuízos decorrentes de cobranças indevidas pelo uso de energia, serviço de religamento, interferência na intimidade e na vida financeira, fatos que claramente não se coadunam com o objeto da presente demanda. 25. Nos pedidos, nada fala sobre a obrigação de fazer, pleiteando pagamento de indenização por danos morais e restituição em dobro de indébito, esta que também não tem relação com a lide. 26. Em conclusão, a hipótese é de não conhecimento da apelação, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, in verbis: “art. 932. Incumbe ao relator: [...] III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” (Grifos nossos) 27. Isso posto, não conheço da apelação do autor, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. 28. A r. sentença condenou o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% do valor da causa (R$ 30.000,00 em 29/10/2024, id. 69979116, pág. 12). Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 1%, que deverão ser pagos pelo apelante-autor, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. 29. Intimem-se. 30. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retorne o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 7 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora